Tribunal: TCU
Processo: 006.576/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (PGMU), materializado pelo Decreto 10.610/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (atual AudComunicações) acerca de possíveis irregularidades na aprovação da quinta versão do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, configurada a ausência de indicações de conselheiros para o Conselho Consultivo da Anatel, previstas no art. 37, incisos I a VI, do Anexo I, do Decreto 2.338/1997, compete ao Presidente da República escolhê-los livremente, sob pena de violação ao art. 37, § 4o, do Anexo I, do Decreto 2.338/1997; e 9.2. encaminhar a cópia desta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações e à Casa Civil da Presidência da República.